Tribunal: TJPA
Processo: 0807256-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807256-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PRATICAGEM DA AMAZONIA S/S LTDA

AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807256-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
LÚCIA DE FÁTIMA CORDOVIL

AGRAVADA:
PRATICAGEM DA AMAZÔNIA S/S LTDA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO POR PREVENÇÃO – PROCESSO CONEXO À
RECURSO DE APELAÇÃO DISTRIBUÍDO ANTERIORMENTE A RELATORIA DE DESEMBARGADORA PREVENTA – REDISTRIBUIÇÃO –
ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E ART. 116 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ-PA – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS CONSTATADAS
–
DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1 – Hipótese em que
o recurso de agravo de instrumento, no qual se julga o presente agravo interno foi interposto em sede de cumprimento provisório de sentença (Processo n.
0815075-25.2018.8.14.0301), que, por sua vez, visa a execução de honorários havidos em sede do Processo n. 033111-27.2013.8.14.0301, cujo recurso de apelação, interposto na fase de cumprimento pela própria parte ora agravante, fora anteriormente distribuído à relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura.

2 – A
distribuição do primeiro recurso gera a prevenção dos subsequentes, vinculados ao mesmo processo em primeiro grau e aos demais a ele conexos, à teor do que dispõe os art. 930, Parágrafo único, do CPC e do art. 116 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

3 –
Máxima vênia
as alegações da ora agravante, entendo que na hipótese resta patente a existência de conexão entre as demandas a demandar a reunião dos feitos à relatoria da Desembargadora preventa.

4 – Destarte, inexistindo quanto a conexão existente entre o presente feito e o processo n. 033111-27.2013.8.14.0301, cuja distribuição à relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, foi anterior ao recurso em análise, não observo a existência de qualquer vício na decisão agravada, apto a ensejar sua modificação ou reforma.

5 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 24 de agosto de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807256-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
LÚCIA DE FÁTIMA CORDOVIL

AGRAVADA:
PRATICAGEM DA AMAZÔNIA S/S LTDA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
interposto por
LÚCIA DE FÁTIMA CORDOVIL
em face de
S. A. PRATICAGEM DA AMAZÔNIA S/S LTDA
,
contra Decisão desta Relatora que em sede
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, determinou a redistribuição do feito por prevenção a Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura.

O originário agravo de instrumento foi interposto pela empresa, ora recorrida, objetivando a reforma de
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, determinou o pagamento de valor objeto de execução mediante depósito judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

O recurso de agravo de instrumento foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Em decisão liminar de ID. 3654586, a então relatora deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão recorrida.

Posteriormente, por motivo superveniente, a Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, declarou-se suspeita (ID. 4500828).

Por redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Ato contínuo, constatada a existência de prevenção da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, proferi decisão determinando a redistribuição do feito a citada desembargadora.

Dessa decisão, interpôs LÚCIA DE FÁTIMA CORDOVIL Recurso de Agravo Interno (ID. 4554809).

Alega, em síntese, que a competência para processar o julgar o recurso de agravo de instrumento seria desta relatora, por prevenção ao agravo de instrumento n. 0804231-46.2018.8.14.0000; bem assim, que, tratando-se a demanda de origem de cumprimento provisório de sentença proferida em reconvenção, não haveria que se falar em conexão desta com o processo n. 0033111-27.2013.8.14.0301 e, portanto, de prevenção à Desa. Gleide Pereira de Moura.

Pleiteia, assim, pelo provimento do agravo interno para que seja reconhecida a competência desta desembargadora para processar e julgar o pressente agravo de instrumento.

Em contrarrazões (ID.
5719501
), argui a ora agravada, em suma, que considerando que a demanda de origem,
visa a execução de honorários havidos no Processo n. 033111-27.2013.8.14.0301, cujo recurso de apelação encontra-se sob a relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura, seria inconteste a necessidade de reunião dos feitos face a sua conexão.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não de conexão entre o presente recurso e a apelação cível n.
0033111-27.2013.8.14.0301 e, por conseguinte, da prevenção da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a competência para processar o julgar o recurso de agravo de instrumento seria desta relatora, por prevenção ao agravo de instrumento n. 0804231-46.2018.8.14.0000; bem assim, que, tratando-se a demanda de origem de cumprimento provisório de sentença proferida em reconvenção, não haveria que se falar em conexão desta com o processo n. 0033111-27.2013.8.14.0301 e, portanto, de prevenção à Desa. Gleide Pereira de Moura.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que inicialmente empresa
Praticagem da Amazônia S/S Ltda.,
ora recorrida, interpôs agravo de instrumento objetivando a reforma de
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, determinou o pagamento de valor objeto de execução mediante depósito judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

O citado recurso de agravo de instrumento foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Em decisão liminar de ID. 3654586, a então relatora deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão de piso recorrida.

Posteriormente, por motivo superveniente, a Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, declarou-se suspeita (ID. 4500828).

Ato contínuo, o presente feito foi redistribuído a minha relatoria, oportunidade em que constatada a existência de prevenção da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, proferi decisão determinando a redistribuição do processo a citada desembargadora (ID. 4527921).

É dessa decisão que a parte então agravada, interpôs o presente Agravo Interno, objetivando que o feito permaneça na relatoria desta Desembargadora.

C
om efeito, o art. 55 do CPC/2015, estabelece que se reputaram conexas duas ou mais ações quando lhes forem comuns o objeto e a causa de pedir.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Sabe-se que cada demanda possui características próprias que lhe atribuem individualidade, inexistindo, assim, uma causa idêntica a outra, entretanto, podem guardar entre si um vínculo de identidade, quanto a um de seus elementos caracterizadores.

Tal vínculo de identidade é o elemento caracterizador do instituto da conexão, que tem por escopo garantir a coerência é a compatibilidade das decisões emanadas do Poder Judiciário, atendendo aos postulados da economia processual, com escopo de obstar a prolação de decisões incoerentes e conflitantes, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça.

Na hipótese, o recurso de agravo de instrumento, no qual se julga o presente agravo interno foi interposto em sede de cumprimento provisório de sentença (Processo n.
0815075-25.2018.8.14.0301), que, por sua vez, visa a execução de honorários havidos em sede do Processo n. 033111-27.2013.8.14.0301, cujo recurso de apelação, interposto na fase de cumprimento pela própria parte ora agravante, fora anteriormente distribuído à relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura.

Máxima vênia
as alegações da ora agravante, entendo que na hipótese resta patente a existência de conexão entre as demandas a demandar a reunião dos feitos à relatoria da Desembargadora preventa.

Outrossim,
é cediço que a existência de prevenção é critério de exclusão dos demais juízos competentes de um mesmo foro ou tribunal.

Consoante preleciona o processualista Marcus Vinícius Rios Gonçalves,
in verbis
:

“Há prevenção, também, em segunda instância, cabendo aos regimentos internos dos tribunais estabelecer os recursos aos quais se estenderá a competência do juiz ou do desembargador”.

(GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil, p. 84).

A distribuição do primeiro recurso, portanto, gera a prevenção dos subsequentes, vinculados ao mesmo processo em primeiro grau e aos demais a ele conexos, à teor do que dispõe os art. 930, Parágrafo único, do CPC e do art. 116 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

CPC

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

RI – TJ/PA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Dessa forma, inexistindo quanto a conexão existente entre o presente feito e o processo n. 033111-27.2013.8.14.0301, cuja distribuição à relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, foi anterior ao recurso em análise, não observo a existência de qualquer vício na decisão agravada, apto a ensejar sua modificação ou reforma.

Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a decisão interlocutória agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Interlocutória recorrida em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2021